Tribunal: STF
Processo: HC 85293
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU - INEXISTÊNCIA - RÉU QUE, NOTIFICADO PESSOALMENTE EM DUAS DIFERENTES OCASIÕES, OPTA POR NÃO RESPONDER AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL - “CONDUTA ESQUIVA” - PEDIDO INDEFERIDO.